Tribunal: STF
Processo: HC 77668
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-09
Data de publicação: 1999-03-09

Ementa:
EMENTA:  Não é corrigível, por meio de habeas corpus,
eventual rigor na dosagem da pena, situada nos limites legais, pela
sentença regularmente fundamentada.
Pedido indeferido, por maioria, sendo que, em parte o
deferiam os votos vencidos.